Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. ROL DE MOLÉSTIAS GRAVES PREVISTA EM LEI. SUMULA 598 STJ. DESNECESSÁRIO LAUDO MÉDICO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE POR OUTRO MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CURA OU CONTROLE. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso de apelação civil interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido da parte autora, e de REMESSA NECESSÁRIA que transfere a este eg. Tribunal o conhecimento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica; com repetição de indébito, em que se reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença grave desde a data em que se iniciou a moléstia, com a condenação do Distrito Federal na obrigação de restituir os valores indevidamente retidos.
II. Questão em discussão
2. Se a parte apelada preenche os requisitos para a concessão de isenção de imposto de renda, mediante a demonstração de que ela possui moléstia que se enquadra no rol legal de doenças graves, aptas a configurar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de sofre enfermidade expressamente prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. Se o beneficio da isenção do pode ser concedido quando houver a possibilidade de cura da doença e quando o tratamento não comprometer a renda do beneficiário da isenção.
4. Se a a parte apelada tem direito à restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda (repetição de indébito), desde a a data em que foi diagnosticada com doença grave elencada em lei, momento posterior à aposentação.
III. Razões de decidir
5. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, e conforme comprovado nos autos, a parte apelada é portadora de Carcinoma Basocelular (câncer de pele), CID - C80 – neoplasia maligna, portanto, tem direito à isenção.
6. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade, impossibilidade de cura ou controle da doença por meio de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que seja suficientemente demonstrada ocorrência da doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ).
7.O termo inicial para a incidência da restituição, nos termos do artigo 35, § 4o, inciso I, do Decreto no 9.580/2018, é a partir do mês em que foi diagnosticada, conforme comprovado nos autos.
8.Contata-se a presença nos autos de elementos probatórios suficientes para elucidar a controvérsia, e formar a convicção do juiz. Portanto, desnecessária nova perícia médica.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “É desnecessária a comprovação da contemporaneidade, a impossibilidade de cura ou controle da doença, por meio da apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que seja suficientemente demonstrada ocorrência da doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ)". "2. A repetição de indébito dos valores descontados a título de imposto de renda, terá como termo inicial para a incidência da restituição, nos termos do artigo 35, § 4o, inciso I, do Decreto no 9.580/2018, o mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente” ou a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, inciso XIV; Decreto no 3.000/1999, art. 39; Instrução Normativa no 1500/14 da Secretaria de Receita Federal; Código Tributário Nacional, artigos 97 e 111, inciso IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula no 598; TJDFT - Acordão 1759305, 07048953420238070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); TJDFT - Acórdão 1675733, 0709720-89.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023; TJDFT - 1a Turma Recursal - Acórdão 1889956, 0729329-59.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024; (Acórdão 1630986, 0703458-26.2021.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 03/11/2022.).